Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700705-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOSIAS SANTOS RODRIGUES em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de adicional de insalubridade, supostamente recebidos indevidamente no período de 23/03/2020 até 03/2021. Aduziu que recebeu referidos valores de boa-fé e que não lhe foi dado o direito ao contraditório. O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que não se pode presumir que todo recebimento é realizado de boa-fé, ainda mais quando o pagamento do adicional de insalubridade foi realizado quando o servidor estava de teletrabalho. Concluiu que a matéria necessita de maior dilação probatória. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento, conforme notícia veículo pelo STJ no dia 17.03.2021: “... os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.” Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão. O Servidor sustentou em sua peça inicial que não formulou qualquer pedido para recebimento do adicional de insalubridade, o que demonstra que não teve qualquer participação no erro operacional da administração pública. Por outro lado, somente a instrução poderá revela que o Servidor não tinha como constatar a falha. É o caso então, de se permitir que o Servidor faça a prova do seu direito, para só então ver descontado o valor que, supostamente, recebeu indevidamente. No que se refere à suposta violação ao princípio do contraditório, aplicável à administração pública, não verifico sua ocorrência, porque lhe foi concedido o prazo de 30 dias para interposição de recurso administrativo, conforme documento objeto do ID 90917057. No que se refere à urgência da medida, destaco que o atual cenário da Pandemia da COVID-19 se mostra suficiente para recomendar a suspensão dos descontos no salário da parte agravante. Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de adicional de insalubridade. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.